Tribunal: TJDFT
Processo: 0722142-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0722142-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARILYN CRISTHIANY ROOSEVELT BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela recorrente (ID 50833559), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Verifico que a documentação trazida aos autos não comprova a hipossuficiência financeira da recorrente. O contracheque apresentado (ID 50833562) indica renda mensal bruta superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Indefiro o benefício em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto muito superior a 5 salários-mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Intime-se a recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator